Tribunal: TJES
Processo: 0012229-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012229-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO ALVES DRUMOND JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L
N
O ÂMBITO D
A LEI MARIA DA PENHA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO C
ONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Na espécie, materialidade e autoria restaram demonstradas
em relação ao delito de lesão corporal

praticado no contexto da violência doméstica, o que se deu
através do
Boletim Unificado nº 45584357 (fls. 07/08),
das imagens
(fls. 16/20),
do

Prontuário Médico
(fls. 21/24)
e
d
o
Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima (fl. 30),
além dos
termos de declarações prestados pelos policiais militares (fls. 28/29-verso)
e pela
ofendida

em sede inquisitorial
(fls. 31/31-verso), confirmadas posteriormente em juízo
(mídias anexas).

2.
A

ofendida
foi categórica quanto aos fatos narrados, tanto em sede policial quanto p
erante o magistrado.
E como se sabe, t
ratando-se de delitos praticados no âmbito doméstico, as palavras da vítima devem prevalecer sobre a negativa do recorrente, sobretudo quando firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e quando encontram apoio nas demais provas produzidas durante a instrução, como se deu no caso em julgamento.

3.
Quanto ao pedido subsidiário de
redução da pena-base ao mínimo legal,
carece o recorrente de interesse.

No caso, embora o magistrado tenha
negativado
os vetores relativos à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime ao analisar os termos do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal
em
01 (um) ano de reclusão.

4. I
ncabível a
substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito,
por se tratar de crime praticado contra a mulher no contexto da violência doméstica
(Súmula 588 do STJ).

5.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0012229-14.2021.8.08.0048

APELANTE: EDUARDO ALVES DRUMOND JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
12229
-
14
.20
21
.8.08.00
48

APELANTE:
EDUARDO ALVES DRUMOND JÚNIOR

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta
por

EDUARDO ALVES DRUMOND JÚNIOR

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o
Juízo da
6
ª
Vara
Criminal de Serra

(
fl
s.
226/
230-verso
)
,
que, nos autos da
denúncia,

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando o réu à pena de
01 (um) ano e 0
3
(
três
) meses de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial aberto,

pela
prática
d
o
crime previsto no art. 129, §
13, do
Código Penal,
n
o

âmbito d
a Lei n
º 11.340/06.

Em
suas
razões
(
ID
5867856
),

a defesa

almeja

a absolvição
do
denunciado
ao argumento de que este agiu em legítima defesa, já que as lesões apresentadas pela vítima seriam decorrentes de
suas
ações defensivas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de vias de fato (art. 21 do Código Penal), aplicação da
pena-base
no mínimo legal
e
a
sua
substituição por outras
penas
restritivas de direito.

C
ontr
arrazões
pela
manutenção da sentença
(
ID 6331103
)
.

Em seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentido

(ID
6
977397
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a exordial acusatória
que no dia 07/08/2021,
por volta da 01h23m, na Rua Manaus, nº 21, bairro São Marcos II, em Serra, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas,
agrediu a
sua
ex
companheira
,
Wende Pinto da Silva,
causando-lhe as lesões descritas no
Prontuário Médico e no Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 21/24 e 30).

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Na espécie,
materialidade e autoria
restaram demonstradas em relação ao delito de lesão corporal praticado no contexto da violência doméstica, o que se deu através do Boletim Unificado nº 45584357 (fls. 07/08), das imagens (fls. 16/20), do Prontuário Médico (fls. 21/24) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima (fl. 30), além dos termos de declarações prestados pelos policiais militares (fls. 28/29-verso) e pela
ofendida
em sede inquisitorial (fls. 31/31-verso), confirmadas posteriormente em juízo (mídias anexas).

O exame pericial efetivado na
vítima
(fl. 30), dá conta da existência de:
“(...
)
ferida perfurocortante superficial com 1 cm em palma da mão direita; escoriação avermelhada do tipo lixamento em joelho esquerdo; escoriação avermelhada em face anterolateral da coxa esquerda.
(...).
”

Portanto
,
em
que pese
os argumentos

manejados pela combativa defesa, não prospera a tese de que o recorrente agiu em legítima defesa.

Nesse ponto, a

ofendida
foi categórica quanto aos fatos narrados, tanto em sede policial quanto p
erante o magistrado.
E como se sabe, t
ratando-se de delitos praticados no âmbito doméstico, as palavras da vítima devem prevalecer sobre a negativa do recorrente, sobretudo quando firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e quando encontram apoio nas demais provas produzidas durante a instrução, como se deu no caso em julgamento.

Quanto ao tema, é
pacífico o entendimento jurisprudencial de que “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

A mesma conclusão foi alcançada pelo
nobre
Procurador de Justiça em seu brilhante parecer, cujo excerto ora reproduzo:

“
(...) não se sustenta a tese que pretende incutir a excludente da ilicitude da legítima defesa, haja vista que demonstrado pela dinâmica dos fatos que a vítima não causou ao apelante injusta agressão que pudesse justificar a lesão sofrida.

Em verdade, a agressão perpetrada pelo ora Apelante teria se dado de forma repentina, tendo a vítima confirmado que, tão logo ele adentrou a casa, já agarrou os cabelos da vítima. Por sua vez, tentou tirar a faca das mãos do réu para o conter, no intuito de cessar sua conduta violenta.

Desta feita, inexistem quaisquer provas no sentido de que o Apelante agrediu a vítima com a finalidade de autodefesa, após injusta provocação por parte dela. (...)”

Em prosseguimento, no tocante à
tese defensiva
de qu
e
a
vítima
teria
reestabelec
ido
os vínculos afetivos e conjugais com o apelante, o que suger
iria

a
não subsist
ência

d
os fundamentos para uma condenação,
esta
relatou em juízo que embora tenha
realmente
re
atado
o relacionamento
temporariamente
,
foi

agredida
mais uma vez
,
motivo pelo qual requereu outra
nova
protetiva.

Nesse sentido
, repita-se
, a
ocorrência do crime de les
ão
corpora
l
na forma da Lei Maria da Penha
restou devidamente comprovado nos autos através do laudo competente, pela inexistência da conduta culposa no ato volitivo,

considerando-se,
sobretudo,
a
palavra da vítima,
não havendo que se falar em
desclassificação
para o crime de vias de fato.

Quanto ao pedido subsidiário de
redução da pena-base ao mínimo legal
,
carece o recorrente de interesse.

No caso, embora o magistrado tenha
negativado
os vetores relativos à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime ao analisar os termos do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal
em
01 (um) ano de reclusão.

Por fim,
incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito

por
se tratar de crime praticado contra a mulher no contexto da violência doméstica.

É o que
reza
a
Súmula 588 do STJ
,
segundo a qual
“a
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

À luz do
exposto,
sem mais delongas,

C
ONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)